Tribunal: STJ
Processo: 5114527-33.2021.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850535 - MG (2025
/0037928-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORA
: JUNIA FRANCO BRENER - MG062396
EMBARGADO
: PENA CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO SCHERR LAIGNIER COELHO - MG130715
MARIANA SOARES ROCHA VIEIRA - MG132482
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm
art. 1.022
o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não
permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e
a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às
partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
11/12/2025
17/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53261126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 19:00:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 7c9a5adf-a2b9-4434-a8db-28fcfa4693aa

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA53261126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 19:00:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 7c9a5adf-a2b9-4434-a8db-28fcfa4693aa

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850535 - MG (2025
/0037928-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORA
: JUNIA FRANCO BRENER - MG062396
EMBARGADO
: PENA CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO SCHERR LAIGNIER COELHO - MG130715

MARIANA SOARES ROCHA VIEIRA - MG132482
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm
art. 1.022
o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não
permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e
a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às
partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA51797961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:06:43
Código de Controle do Documento: dc78c101-1402-4845-8205-47cffd0a964b

Em análise, embargos de declaração opostos
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
pelo MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE contra acórdão da Segunda Turma do STJ,
assim ementado (fl. 827):

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015;
CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base nos
seguintes fundamentos: a) ausência de ofensa "aos dispositivos do
Código de Processo Civil referente aos embargos declaratórios e à
fundamentação das decisões judiciais", b) incidência da Súmula 280 do
STF e c) incidência da Súmula 7 do STJ. O agravo em recurso especial
interposto deixou de apresentar impugnação específica à incidência da
Súmula 7 do STJ, não sendo o recurso conhecido.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a
art. 1.021,
parte agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo
interno, os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser
conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

A parte embargante sustenta, em síntese, que (fls. 845-847):

Assim, tanto em seu Agravo Interno como desde o seu Agravo em
Recurso Especial, o Município havia demonstrado que a ausência de
apreciação, pelo Tribunal a quo, de circunstâncias de fato essenciais,
apesar de invocadas pela Municipalidade e reiteradas em embargos
declaratórios, não pode ser invocada como motivo para o não
conhecimento do agravo devendo, isso sim, levar à nulidade do acórdão
por negativa de prestação jurisdicional, e consequentemente, ao
afastamento do óbice da
Ora, é induvidoso que a negativa
Súmula 7/STJ
de prestação jurisdicional, pela não apreciação, pelo Tribunal de origem,
de argumentos essenciais, impõe a anulação do acórdão recorrido e o
consequente afastamento do óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
Lado outro, como também demonstrou o Município, em seu Agravo
Interno, ainda que este Colendo STJ entenda que inexistiu omissão sobre
matéria de fato relevante, então deve ser dado provimento ao recurso
especial do Município, pois é fato incontroverso nos autos que, à época da
aquisição do imóvel, já havia projeto construtivo aprovado pela
Administração Municipal (projeto aprovado em
Assim,
15/09/2011.
presume-se a vinculação das aquisições de frações ideais de terreno ao
negócio da construção, conforme o
§ único da Lei Federal no 4.591
art. 29,
/64, demonstrando que o efetivo objeto transacionado não foi aquisição de
terreno e sim a compra e venda de unidades autônomas/apartamentos, de
Documento eletrônico VDA51797961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:06:43
Código de Controle do Documento: dc78c101-1402-4845-8205-47cffd0a964b

forma que a base de cálculo do ITBI não pode ser outra senão a do
efetivo objeto transacionado. Diante do exposto, resta demonstrado que
ocorreu a impugnação à incidência da Súmula 7 do STJ, não incidindo,
portanto, a Súmula 182 do STJ.

Houve apresentação de impugnação aos embargos de declaração (fls. 850-
865).
É o relatório.

VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes,
deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
Documento eletrônico VDA51797961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:06:43
Código de Controle do Documento: dc78c101-1402-4845-8205-47cffd0a964b

decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados pelos
integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo, precipuamente,
à correção de vícios formais, a partir da qual decorra o aprimoramento da decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte embargante,
de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os motivos
pelos quais o agravo interno não deveria ser conhecido, constando, expressamente, que
(fl. 831):

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes
fundamentos: a) ausência de ofensa "aos dispositivos do Código de
Processo Civil referente aos embargos declaratórios e à fundamentação
das decisões judiciais" (fl. 718), b) incidência da Súmula 280 do STF e c)
incidência da Súmula 7 do STJ. Segundo a decisão ora agravada, a parte
agravante deixou de impugnar especificamente a aplicação da Súmula 7
do STJ.
Novamente, no presente agravo interno, não houve impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada, quanto ao
enunciado da Súmula 7 do STJ.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e
fundamentada, que impugnara especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, o que não o fez, ensejando,
desta vez, a aplicação direta do Enunciado Sumular 182 do STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da
validade dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve
atacar os argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade de
recorrer, ou aduzir razões genéricas.

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a especialidade
da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
Documento eletrônico VDA51797961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:06:43
Código de Controle do Documento: dc78c101-1402-4845-8205-47cffd0a964b

jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
e EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Por fim, não se aplica a multa do § 2o do
do
porquanto
art. 1.026
CPC/2015,
não configurado o caráter manifestamente protelatório destes embargos de declaração.
Contudo, advirto que a oposição de novos embargos poderá ensejar a aplicação de
multa processual, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51797961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:06:43
Código de Controle do Documento: dc78c101-1402-4845-8205-47cffd0a964b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.850.535 / MG
Número Registro: 2025/0037928-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242381325004 51145273320218130024
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORA : JUNIA FRANCO BRENER - MG062396
AGRAVADO
: PENA CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO SCHERR LAIGNIER COELHO - MG130715
MARIANA SOARES ROCHA VIEIRA - MG132482
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORA : JUNIA FRANCO BRENER - MG062396
EMBARGADO
: PENA CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO SCHERR LAIGNIER COELHO - MG130715
MARIANA SOARES ROCHA VIEIRA - MG132482
Documento eletrônico VDA53243627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:51:50
Código de Controle do Documento: 9c329c5e-572b-45e8-8d46-2d6cc0e57e89

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:51:50
Código de Controle do Documento: 9c329c5e-572b-45e8-8d46-2d6cc0e57e89